Tribunal: TJDFT
Processo: 0704842-17.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704842-17.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA CRISTINA ALVES FERREIRA RECORRIDOS: CASSIUS CLAY CARDOSO ALENCAR, DANIELA ALVES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução de título extrajudicial. Desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal. Inocorrência. Dúvidas acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Impossibilidade de cobrança pela via executiva. A parte recorrente alega, em síntese, que a confissão de dívida assinada pelo devedor e por duas testemunhas é titulo extrajudicial, independentemente da causa debendi. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais suspostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois “não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023) e “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu” (AgInt no AREsp n. 2.385.373/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Noutro giro, na dicção do CPC 803, parágrafo único, a nulidade da execução por não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (inciso I), deverá ser pronunciada pelo juiz, “de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução”. A sentença restou fundamentada nos seguintes termos (ID 52293687): “(...) Conforme sentença proferida nos autos do processo no 0728055-52.2017.8.07.0001, o embargante/executado comprovou que o termo de confissão de dívidas fora emitido antes mesmo da existência do crédito ao qual o documento estava vinculado. Registrou-se, ainda, que não havia elementos suficientes a comprovar que o valor mencionado no termo de confissão de dívidas foi revertido em seu favor e da codevedora. Logo, eventual pretensão de ressarcimento deve ser buscada em ação autônoma, sendo indispensável a produção probatória. Assim, o título executivo não goza de certeza. (...).” Posto isso, nego provimento ao apelo (ID 62097858) Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 daSúmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023